Tribunal: TJBA
Processo: 8064514-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064514-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: J. J. F. L. e outros Advogado(s):RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, RODOLFO DE ALMEIDA MATOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENOR. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário de menor, representado por sua genitora, além de fixar multa cominatória em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau, especialmente diante da alegação de ausência de contratação do serviço que ensejou os descontos e da fixação de multa cominatória. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerando os documentos apresentados, a alegação de ausência de contratação e o caráter alimentar do benefício atingido. 4. A situação envolve menor representado por pessoa hipossuficiente, o que reforça a urgência da medida. 5. A multa cominatória fixada está em consonância com o art. 537 do CPC, sendo proporcional e destinada a compelir o cumprimento da decisão judicial, não havendo, até o momento, enriquecimento indevido. 6. A própria legislação permite futura revisão do valor da multa, conforme o art. 537, § 1º, do CPC. 7. A decisão impugnada é reversível e não acarreta prejuízo grave ao agravante, inexistindo os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário de menor quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano. 2. A fixação de multa cominatória nos termos do art. 537 do CPC, desde que proporcional, é legítima e visa assegurar a efetividade da decisão judicial, podendo ser revista posteriormente, a pedido da parte ou de ofício." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, § 1º, e 995, parágrafo único; art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8064514-34.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Pan S.A. e Agravado J. J. F. L., representado por sua genitora Beatriz Ferreira de Barros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator